Tribunal: STF
Processo: ACO 915
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.



    1. Havendo a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, devem ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.